Tribunal: TJBA
Processo: 0500505-86.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500505-86.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Willian Dias

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO JUIZ, DIANTE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MEMBRO DO PARQUET EM AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. ANULAÇÃO DOS ATOS. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente denúncia por crime de furto qualificado pelo repouso noturno, com base na insuficiência de provas. O
Parquet
alega nulidade processual decorrente da ausência de intimação da vítima e da realização de audiência de instrução sem a presença justificada do representante do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da vítima arrolada pelo Ministério Público como testemunha constitui nulidade processual; (ii) estabelecer se a realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença justificada do membro do Ministério Público configura cerceamento da acusação e violação ao sistema acusatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vítima em crime patrimonial constitui testemunha fundamental para apuração dos fatos, uma vez que presenciou diretamente as circunstâncias do delito e pode fornecer elementos probatórios indispensáveis à formação do convencimento judicial.

4. A ausência de intimação da vítima expressamente arrolada pelo Ministério Público compromete a completude da instrução probatória, violando o devido processo legal e o direito da acusação de produzir adequadamente a prova oral.

5.
O Ministério Público, como titular da ação penal pública, deve participar efetivamente de todas as etapas processuais, especialmente na produção da prova testemunhal, conforme dispõe o art. 212 do CPP.
A realização de audiência sem a presença devidamente justificada constitui cerceamento da acusação, impedindo o órgão de exercer integralmente sua função institucional de formular questionamentos pertinentes às testemunhas, e
configura nulidade absoluta, por violação ao sistema acusatório, contraditório e ampla defesa, conforme exigência do art. 564, III, 'd', do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação da vítima expressamente arrolada como testemunha pelo Ministério Público em crime patrimonial constitui nulidade processual por violação ao devido processo legal. 2. A realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do representante do Ministério Público configura nulidade absoluta por cerceamento da acusação e violação ao sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 201, 212, 564, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.910.942/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/04/2023; STJ, HC nº 735.519/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/08/2022;
STJ,
RE
sp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 27/12/2022;
TJ-PE, Apelação Criminal: 00000100220178170260, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024;
TJ-AM, Apelação Criminal: 00965840820048040001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cun
ha,
Data de Julgamento: 29/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0500505-86.2019.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, sendo apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado,
WILLIAN DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, e
declarar nulos todos os atos a partir do despacho de id 88277440
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este presente julgado.